Tribunal: TJMT
Processo: 1015155-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015155-14.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 013.619.051-07 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUNIOR ALVES VIEIRA - CPF: 009.541.251-42 (RECORRIDO), CLAYTON JOAO SOARES TEIXEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
RECEPTAÇÃO
– EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NA
PRESCRIÇÃO
DA PENA EM
PERSPECTIVA
– INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA
PRESCRIÇÃO
NA MODALIDADE VIRTUAL – PROVIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
SÚMULA N. 438

DO
STJ
– 2. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
PROLAÇÃO D
E
SENTENÇA
DE MÉRITO

–
IMPOSSIBILIDADEDE –
UNIDADE
JUDICIÁRIA
SUBMETID
A
A
REGIME
DE EXCEÇÃO – INGERÊNCIA DESCABI
D
A – 3. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1.
É vedado o reconhecimento de prescrição antecipada, por ausência de previsão legal,
bem como
por contrariar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça
,

e os
princípios da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada
ao acusado
, porqu
e, como se sabe, a

prescrição
somente se regula pelo máximo da pena abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente
fixada
, nos termos
d
os
arts
. 109 e 110 do Código Penal.
Súmula n. 438 do STJ.

2.
Mostra-se inviável a designação, por este Tribunal
de Justiça
, de data para a realização d
e
audiência de instrução e
prolação de sentença de mérito
no
processo
de origem,
mormente

no caso destes autos em que

a unidade judiciária de
origem

se encontra
submetido a juízo de exceção
e os recorridos respondem ao processo em liberdade
.

3
. Recurso
parcialmente
provido
para anular a decisão que extinguiu a punibilidade do
s

recorrido
s
, com determinação de
regular tramitação
do processo

originário
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público

contra
a sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Penal n.
0000731-04.2011.8.11.0042
,
declarando
extinta a punibilidade
de
Cleyton
Cesar Ferreira de Arruda
e

Júnior Alves Vieira

em razão da prescrição da
pretensão punitiva
pela pena em perspectiva do delito de
receptação
(art.
180
d
o Código Penal
)
.

O recorrente, com base nas razões que se veem no ID
99000458
, pugna pela reforma da referida sentença, para
que seja
afasta
do
o reconhecimento da prescrição na modalidade virtual;
e,
subsidiariamente,
a
defini
ção de
prazo para que o juízo
de primeiro grau

designe audiência de instrução e prolate decisão de mérito.

Os recorridos, com alicerce nas contrarrazões encontradiças
no
ID
99000462 e ID
99000464
, rebatem as asserções
do
recorrente, requerendo o desprovimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação,
exteriorizado no I
D
99000465
,
a autoridade judiciária de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instancia revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço no ID
103847970
,
manifestou-se pelo provimento deste recurso.

É o relatório.

Inclua-se
o
vertente

recurso
em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se destes autos que o juízo de primeiro grau, considerando o prazo decorrido entre a data do recebimento da denúncia (
16 de dezembro de 2016
,
ID
98998999
– p.
127
/
130
) até a data da prolação do édito invectivado (
7
de abril de 2021
,
ID
99000450
), entendeu que houve a perda superveniente do interesse de agir do Ministério Público quanto à pretensão de punir os recorridos pela prática do delito de
receptação
(art.
180

do Código Penal
)
, em razão da prescrição
da pretensão punitiva,
na modalidade retroativa, ao argumento de que as penas hipotéticas, em caso de condenação, não ultrapassariam 2 (dois) anos
de reclusão
; e, por conta disso, declarou a extinção da punibilidade
dos insurgidos
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que,
realmente
, a
decisão
invectivada não pode subsistir tal como foi prolatada, porquanto a extinção da punibilidade tendo como fundamento o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena virtual ou em perspectiva está em descompasso não
somente
com a
L
ei
,

mas
também em relação ao entendimento contido na Súmula n. 438 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Como se sabe, a prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena
máxima abstratamente cominada
ao tipo penal, conforme determina o art. 109 do Código Penal, cuja redação não deixa margem a dúvidas, ao estabelecer:

Art. 109 -
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final,
salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código,
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime,
verificando-se: (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010
).
N
egritamos

Por conseguinte, a prescrição baseada na projeção em perspectiva da futura pena aplicada, além de violar a letra da Lei, conforme acima foi asseverado, consiste em pré-julgamento e impede que a instrução criminal cumpra todas as suas funções, entre as quais a de fornecer dados para o aditamento da denúncia, em razão da descoberta de circunstâncias que revestem o fato de maior gravidade. Tanto isso é certo que o art. 384 do Código de Processo Penal permite uma nova definição jurídica do fato a partir de elementos probatórios colhidos na instrução,
até mesmo
para agravar a situação do acusado, impondo-lhe sanção mais severa, cujo prazo prescricional, altera
do, será, evidentemente, maior.

Logo,
é
exatamente por essa razão que os prazos prescricionais antes da sentença condenatória são muito maiores. E, apesar de, na prática, ser mesmo difícil uma pena que se aproxime ou alcance o máximo legal, outras considerações, como as feitas anteriormente, revelam a necessidade de cumprimento dos marcos temporais elencados no art. 109 do Código Penal.

Ademais disso, impõe-se registrar, que é direito do acusado a obtenção de uma decisão meritória, sendo possível, em tese, que a sentença a ser prolatada o declare
inocente
. Daí por que, a decretação da prescrição antecipada encerraria uma presunção condenatória, com clara violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

Aliás, acerca do tema, este é
posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

Habeas corpus. Penal. Processo Penal. Direito Processual Penal Militar. 2
. Esta Corte, em sede de repercussão geral, fixou entendimento de ser inviável o reconhecimento da prescrição em perspectiva (virtual, antecipada) – RE 602.527 QO-RG, CEZAR PELUSO,
DJe
18.12.2009.
3. O Código Penal Militar considera crime militar aquele praticado por civil contra “o patrimônio sob a administração militar” – art. 9o, III, “a”. No caso, o fato corresponde ao saque de benefício previdenciário militar após falecimento do beneficiário. Alegação de que não teria ocorrido prejuízo à Administração Militar. A jurisprudência de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal afirma a competência da Justiça Militar da União em casos semelhantes. Precedentes. 4. Decisão de primeira instância que rejeitou a denúncia, com fundamento na prescrição em perspectiva. Reforma pelo Tribunal. Aplicabilidade da Súmula 709 – “Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela”. Acórdão que vale pelo recebimento da denúncia. 5. Oportunidade de apresentar defesa prévia ao recebimento da denúncia, na forma do art. 396-A do CPP, em processo penal militar. Mesmo no processo penal ordinário, a resposta é oportunizada após o recebimento da denúncia. 6. Ordem denegada. Medida liminar revogada.

(STF – HC 125777/CE – Relator: Ministro Gilmar Mendes – Órgão julgador: Segunda Turma – Julgamento: 21/06/2016 – Publicação: DJe-159 29/07/2016
).
N
egritamos

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no mesmo sentido do entendimento adotado pelos
T
ribunais
S
uperiores, conforme se extrai dos acórdãos a seguir sintetizados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

A prescrição antecipada ou virtual, não é admitida pela jurisprudência contemporânea por ausência de previsão legal, a luz da Súmula 438 do STJ, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada (
arts
. 109 e 110 do Código Penal).

Não havendo pena in concreto fixada para o denunciado e, igualmente, não ocorrendo a prescrição in
abstracto
calculada com base na pena máxima prevista, há de ser anulada a sentença que reconheceu a prescrição virtual e declarou extinta a punibilidade dos réus, devendo o feito seguir em seus ulteriores termos.

Recurso ministerial provido.
(
N.U 1014982-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 12/11/2021)
.
N
egritamos

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECEBIMENTO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – MÉRITO – PRESCRIÇÃO ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – TEMA 239 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE 602.527 QO-RG/RS) E INCIDÊNCIA SÚMULA 438 STJ – PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Observada a tempestividade recursal e não havendo indícios de má-fé ou de que a forma no processamento do recurso
como
apelação tenha infligido prejuízo à parte recorrida, cabível a sua conversão em recurso em sentido estrito.

Inexiste previsão legal de prescrição pela pena em perspectiva, não sendo admitida a criação doutrinária da “prescrição antecipada, projetada ou virtual”.
(N.U 0027256-81.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021,
Publicado
no DJE 08/11/2021)
.
N
egritamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO DENUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRESCRIÇÃO VIRTUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SÚMULA 438 DO STJ – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

A prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética, não é prevista pelo nosso ordenamento jurídico. Além disso, sua aplicação viola os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada. Precedentes. Súmula no 438 do STJ
.
(
N.U 1014991-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021,
Publicado
no DJE 08/10/2021)
.
N
egritamos

Dessa forma,

ante a falta de previsão legal no ordenamento jurídico penal,
tem-se que é
vedado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade antecipada. Destarte,
considerando que não houve pena
in concreto
fixada ao
s
recorrido
s
, a única prescrição possível de ser aferida
nestes autos
seria aquela calculada com base na pena máxima em abstrato prevista pela prática do crime
de
receptação (art.180do Código Penal
)
, qual seja, 4(quatro) anos, não se olvidando, outrossim, que
nos termos do
art. 109,
inciso
IV,
do Código Penal, a referida causa extintiva da punibilidade somente ocorrerá após o transcurso de 8 (oito) anos.

P
o
r conseguinte
,
considerando
que
entre a data do recebimento da denúncia
(
16
.12.
2016
)
,
até a data da decisão que declarou extinta a punibilidade dos recorridos
(
0
7
.04.2021
)
,
não transcorreu o prazo de 8 (oito) anos previsto no art. 109, IV, do Código Penal, não se pode falar em extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Por
outro viés
,
em relação à
designação de data para a realização de audiência de instrução e
prola
ção da
decisão de mérito
,
vê-se que esse
pleito
não merece provimento
, porque,
conforme
foi
narrad
o
pel
o

juízo de
primeiro grau,
aquela unidade judiciária
encontra-se “
submetido

[a]
a um regime de exceção com mais de 330 processos com audiências pendentes
” (ID
99000450

– p. 2).
Assim, e
m tais condições,
seria contraproducente,
e, acima de tudo,
uma ingerência descabida,
este Tribunal de Justiça
definir um prazo para a designação de audiência de instrução e
prolação d
e
sentença
de mérito
, mormente
nos casos destes autos em que
os
recorridos
respondem ao processo em liberdade
.

Posto isso, em

parte
comparecer
o
da Procuradoria-Geral de
Justiça,
dou
parcial
provimento

ao recurso interposto pelo
Ministério Público
,
para anular o
decisum
que extinguiu
a punibilidade de
Cleyton
Cesar Ferreira de Arruda
e

Jú
nior Alves Vieira
,
determinando
, por conseguinte,
o
retorno destes autos

para o
juízo de origem

onde

o

processo
d
eve tramitar de forma regular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021